Tribunal: TJSP
Processo: 0027631-82.2007.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ção. Rejulgamento. Complementação da fundamentação. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0027631-82.2007.8.26.0224; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Outros números:

27631822007826022450000

Ementa:

Embargos de Declaração. Improvimento. Recursos ao Superior Tribunal de Justiça que considerou a existência de omissão no referido acórdão, determinando complementação. Rejulgamento. Complementação da fundamentação. Embargos rejeitados.